Tribunal: TJPA
Processo: 0802919-92.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802919-92.2022.8.14.0065

APELANTE: WILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, CP). AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 345 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em concurso material (CP, arts. 129, caput, 147, caput, e 69), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime de ameaça por atipicidade (CPP, art. 386, III); (ii) absolvição quanto à lesão corporal por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); (iii) subsidiariamente, desclassificação para o delito do art. 345 do CP; (iv) subsidiariamente, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta relativa ao crime de ameaça é atípica; (ii) saber se há insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o delito do art. 345 do CP; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP, sendo a palavra da vítima firme, coerente e corroborada por testemunha presencial, apta a demonstrar a promessa de mal injusto e grave e o efetivo temor causado.

4. A tese de atipicidade não procede, pois a conduta se amolda ao tipo do art. 147 do CP, uma vez evidenciado o conteúdo intimidatório da ameaça proferida em contexto de agressão, apto a incutir medo na vítima.
5. Quanto ao crime de lesão corporal, a materialidade encontra-se demonstrada por laudo pericial e demais elementos informativos, enquanto a autoria decorre da prova oral judicializada, sendo insuficiente a negativa isolada do réu para afastar a conclusão condenatória.

6. Inviável a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório.
7. Não há espaço para desclassificação para o crime do art. 345 do CP, uma vez que a conduta não se limitou à autotutela, tendo havido agressão física e ameaça, o que extrapola os limites do exercício arbitrário das próprias razões.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com valoração negativa fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, notadamente culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, com base em elementos concretos dos autos, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9. Inexistem ilegalidades na fixação das penas ou no regime inicial, tampouco causas de redução ou modificação, sendo adequada a substituição por pena restritiva de direitos (CP, art. 44).

10. Inviável o reexame do conjunto fático-probatório para afastar a condenação, nos termos da orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 69, 109, VI, 110, §1º, 117, I e VI, 129, caput, 147, caput, 345; CPP, arts. 155, 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.169.799/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/04/2023; TJPA, Apelação Criminal 00043283620168140037, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wilson da Silva, inconformado com a r. sentença (ID n° 30273002), que o condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo-a por restritiva de direitos concernente à prestação de serviços a comunidade (artigo 44, inciso I, §2°, do Código Penal), pela conduta descrita nos artigos 129,
caput,
c/c 147,
caput,
e 69, todos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (ID n° 30273003):

(i). Absolver o apelante WILSON DA SILVA do crime de ameaça (Art. 147 do CP), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em virtude da atipicidade da conduta; (ii). Absolver o apelante do crime de lesão corporal (Art. 129 do CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em virtude da insuficiência de provas para a condenação, ante a existência de dúvida razoável; (iii). Subsidiariamente, caso mantida a condenação por lesão corporal, desclassificar a conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (Art. 345 do CP); (iv). Subsidiariamente, caso mantidas as condenações por lesão corporal e/ou ameaça, reformar a dosimetria da pena, reavaliando as circunstâncias judiciais e fixando as penas-base no mínimo legal, ou em patamar próximo, com a consequente redução da pena definitiva.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (ID n° 30273011).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n° 34558543).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Consta da peça acusatória (ID nº 30272970) que, no dia 18 de setembro de 2022, a vítima Janisleia Ferreira Vasconcelos Fidelis encontrava-se em sua residência quando o apelante, Wilson da Silva, compareceu ao local com o intuito de cobrar dívida atribuída ao esposo da ofendida. Na ocasião, iniciou-se uma discussão, durante a qual o acusado teria agredido a vítima com um tapa no rosto e empurrões, além de proferir a seguinte ameaça:
“você vai me pagar ou eu volto e vai ser pior”
.

A materialidade e autoria do crime de ameaça encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 30272911), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em audiência, a vítima (ID nº 30272996) apresentou relato firme e coerente, narrando que, no dia dos fatos, o apelante, visivelmente alcoolizado, compareceu à sua residência para cobrar dívida, ocasião em que iniciou discussão com seu esposo. Ao tentar intervir e fechar o portão, foi surpreendida com um golpe desferido pelo acusado, além de relatar que este portava arma branca (canivete), circunstância que intensificou seu temor. Ressaltou, ainda, que, diante do ocorrido, dirigiu-se imediatamente à delegacia para registrar a ocorrência, evidenciando o abalo psicológico sofrido.

A testemunha Marcelo Oliveira Fidelis (ID nº 30272997) corroborou a versão da vítima, afirmando que o apelante, ao comparecer para cobrança da dívida, encontrava-se alterado e, no contexto da discussão, desferiu um golpe contra sua esposa, além de proferir ameaças, circunstância que reforça a dinâmica delitiva narrada.

Em seu interrogatório (ID nº 30272999), o apelante negou a prática delitiva nos moldes descritos na denúncia, todavia, admitiu ter adotado comportamento agressivo ao declarar que “partiu para cima” da vítima e de seu esposo, sob o argumento de que buscava apenas intimidá-los durante a discussão. Ainda que tenha tentado minimizar sua conduta, afirmando que não chegou a desferir golpes, sua própria narrativa evidencia que houve investida física em contexto de altercação, o que se mostra compatível com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ressalte-se que a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, manteve relato coerente, harmônico e desprovido de contradições relevantes, confirmando a existência de ameaça de mal injusto e grave, bem como o temor por ela experimentado, tanto que buscou imediatamente a autoridade policial.

O contexto fático delineado nos autos amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, sendo certo que a palavra da vítima, especialmente quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante valor probatório, notadamente em situações ocorridas no âmbito doméstico ou em ambientes sem testemunhas presenciais imparciais.

Dessa forma, a prova coligida aos autos, valorada pelo magistrado sentenciante, mostra-se idônea, suficiente e apta a demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Assim, não é possível acolher a tese absolutória referente à absolvição do apelante do crime de ameaça, pela atipicidade da conduta, face o caráter intimidatório da ação.

De igual modo, não merece acolhimento a tese de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal, visto que a materialidade restou devidamente comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial, notadamente pelo laudo pericial acostado ao ID nº 30272911, o qual atesta a ocorrência do fato típico.

No que tange à autoria, esta se encontra evidenciada pelas declarações colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme já delineado, revelando-se a negativa do apelante isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Outrossim, não há falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões). Isso porque, no caso concreto, inexistem elementos fáticos e jurídicos que amparem tal pretensão, uma vez que restou demonstrado, de forma clara e objetiva, que o apelante não se limitou a buscar a satisfação de pretensa dívida, mas agiu com dolo de ameaçar e agredir a vítima, extrapolando os limites da autotutela e incidindo nas figuras típicas que lhe foram imputadas.

Assim, mostra-se inviável acolher a tese defensiva de desclassificação, porquanto evidenciado que a conduta do apelante não se enquadra ao tipo penal do art. 345 do Código Penal, mas, sim, aos delitos reconhecidos na sentença condenatória.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. PRELIMINAR DO MP DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA O RECORRENTE VALDEMIR RAMOS MARQUES. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. RECURSO DE FRANK LOPES DA SILVA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 345 DO CP. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE VALDEMIR RAMOS MARQUES CONHECIDO E ACOLHIDA A PRELIMINAR ARGUIDA PELO CUSTUS LEGIS SENDO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, III, C/C ART. 110, § 1º E ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL, PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CP, RESTANDO PREJUDICADOS SEUS DEMAIS PLEITOS E RECURSO DE FRANK LOPES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. (...) 2. Apelação Criminal interposta por VALDEMIR RAMOS MARQUES e FRANK LOPES DA SILVA, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do CPB. A defesa VALDEMIR RAMOS MARQUES requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal e subsidiariamente que seja aplicada a causa de diminuição referente à participação de menor importância, na fração máxima além da reforma da dosimetria com a pena aquém do mínimo . Já a defesa de FRANK LOPES DA SILVA requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal ou a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no artigo 345 do CP. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 03 (três) questões em discussão para o recorrente FRANK LOPES DA SILVA: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) examinar a desclassificação para o crime do artigo 345, do CP e (iii) analisar o reconhecimento da participação de menor importância. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID. 71890041); e pelo Auto de Entrega dos objetos à vítima (ID. 71890041), bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa. 5. Desclassificação para o crime do artigo 345, do CP. Inocorrência. Com base no arcabouço probatório constante dos autos restou comprovado que o recorrente concorreu para o crime que lhe foi imputado, estando demonstrado de forma clara e objetiva que o apelante agiu com o dolo de obter lucro fácil, não sendo admissível a argumentação de que estaria cobrando uma dívida da mãe da vítima durante a execução do crime, não havendo que se falar em desclassificação. 6. Participação de menor importância. Inaplicabilidade. Ao praticar o referido delito, o recorrente incorreu nos verbos nucleares do tipo, sendo sua conduta relevante para o alcance do resultado delituoso, não sendo possível classificar como acessória a sua participação. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso de VALDEMIR RAMOS MARQUES conhecido e acolhida a preliminar arguida pelo
custus legis
sendo reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, c/c art. 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal, para o crime de poluição sonora, capitulado no artigo 54, § 1º da Lei nº 9.605/98, restando prejudicados demais pleitos e Recurso de FRANK LOPES DA SILVA conhecido e desprovido. Decisão unânime . 8. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II, art. 107, IV, art . 109, III, art. 110, § 1º, e art. 115; CPP, art. 386, VII .

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043283620168140037 27104770, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Por derradeiro, a Defesa pugna pela reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com o objetivo de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Para a adequada apreciação da tese defensiva, mostra-se imprescindível a análise da fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau para a exasperação da pena-base, razão pela qual passo a transcrever o trecho pertinente da sentença condenatória (ID n° 30273002):

4.1 Do delito de lesão corporal (art.129, caput do Código Penal).

1ª Fase: Culpabilidade: deve ser valorada negativamente, ante a maior reprovabilidade da conduta do réu, a qual foi desproporcional e praticada por pessoa de força física superior, acentuando a sensação de vulnerabilidade da vítima mulher, assim como intensificou o constrangimento por ela experimentado. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: O motivo se mostra-se desfavorável. O delito foi cometido durante a cobrança de uma dívida ao esposo da vítima, revelando inadequado domínio de impulso e manifesta ausência de autocontrole por parte do acusado. Circunstâncias: As circunstâncias também são desfavoráveis. O delito de lesão corporal ocorreu no domicílio da vítima, espaço destinado à sua segurança e intimidade. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 6 (seis) meses de detenção.

2ª Fase: Na segunda fase da operação dosimétrica, registro que não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária 6 (seis) meses de detenção.

3ª Fase: Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção quanto ao delito de lesões corporais.

4.2 Do delito de ameaça (art.147, caput do Código Penal).

1ª Fase: Culpabilidade: deve ser valorada negativamente, ante a maior reprovabilidade da conduta do réu, a qual foi desproporcional e praticada mediante ameaça de "fazer algo pior", em caso de não pagamento, no contexto marcado por anterior agressão física contra o rosto da ofendida. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: O motivo se mostra-se desfavorável. O delito foi cometido por motivo irrelevante e desproporcional, durante a cobrança de uma dívida. Circunstâncias: As circunstâncias são desfavoráveis. A ameaça à vítima foi perpetrada no interior de sua residência, ambiente em que deveria encontrar proteção e tranquilidade, circunstância que acentuou o constrangimento por ela experimentado. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção.

2ª Fase: Na segunda fase da operação dosimétrica, registro que não há circunstâncias atenuantes e agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção.

3ª Fase: Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena em 3 (três) meses de detenção quanto ao delito de ameaça.

Como se observa, ao proceder à valoração concreta das circunstâncias judiciais negativas relativas à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, o magistrado de primeiro grau fixou, de forma adequada e fundamentada, a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção para o delito de lesão corporal e, igualmente, em 03 (três) meses de detenção para o crime de ameaça.

Dessa forma, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto a exasperação encontra-se devidamente lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a valoração negativa de circunstâncias judiciais autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

Assim, a pena foi dosada de forma proporcional e legal, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade a justificar sua modificação.

Ressalvo que o direito de punir do Estado, para os crimes em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou VI, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 26/05/2026